Tribunal: STF
Processo: HC 71977
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS.  PEDIDO DE REMOÇÃO.  COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
O paciente não pleiteou ao juízo competente - o das
execuções - a remoção de que trata o presente writ.  Incompetência
do STF para apreciar o feito.
Habeas corpus não conhecido.